Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705054-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SARDINHA DA LISBOA, VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES, MILDO DIAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Visto Petição de ID 21759455, à Secretaria para retirada da pauta virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta 52/2020, deste Tribunal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator